Tribunal: CARF
Processo: 10925.905345/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.905345/2011-44
ACÓRDÃO
3401-014.057 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Tem-se a omissão quando o Acórdão deixa de manifestar-se sobre ponto
ou questão relevante para o julgamento da causa.
Embargos acolhidos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração para, suprindo a omissão/erro material, incluir, na parte dispositiva do acórdão, a
reversão da glosa referente ao frete entre estabelecimentos, seguindo os termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Fl. 3582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.057 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905345/2011-44
2

RELATÓRIO
Para julgamento, os Embargos de Declaração (e-fls. 3559/3563) opostos pela
FAZENDA NACIONAL ao Acórdão de e-fls. 35393557/1467, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2008
COFINS. CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo pagamento das contribuições não há direito ao crédito básico e, no
caso, por Precedente Vinculante, não há incidência das contribuições no ato
cooperativo, isto é, de transferência de mercadorias entre associado e associação.
COFINS. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante(como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a
concessão do crédito.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. CALCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se tratar de corretivo para solo, o calcário não é beneficiado com a
alíquota zero das contribuições descritas no artigo 1° da Lei 10.925/04, sendo de
rigor a concessão de crédito se e quando a operação for tributada (CST01).
COFINS. MATERIAL DE EMBALAGEM. INSUMO. POSSIBILIDADE.
O material de embalagem segue a regra dos demais insumos das contribuições
não cumulativas, essencial ou relevante ao processo produtivo (leia-se, da porta
de entrada até a porta de saída, inclusive) é insumo, caso contrário, não.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
EMPRESA. POSSIBILIDADE Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é
possível a apuração de crédito a descontar das contribuições não-cumulativas
sobre valores relativos a fretes de transferência de matéria-prima entre
estabelecimentos da mesma empresa.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante(como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a
concessão do crédito.
Fl. 3583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.057 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905345/2011-44
3
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. LOCAL DE REGISTRO CONTÁBIL. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL.
O objeto do processo administrativo fiscal de compensação e ressarcimento é o
crédito a ressarcir ou compensar, se uma questão contábil em nada interfere neste
montante, esta não deve ser preocupação do julgador.
GLOSA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Desde que não implique em reformatio in pejus, é possível a alteração do
fundamento de glosa de créditos.
COFINS. PERCENTUAL DE CRÉDITO PRESUMIDO. SÚMULA CARF 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO NA ESCRITA NO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
O crédito presumido da Lei 10.925/04 somente é dedutível no mês de apuração,
logo, o saldo não pode ser transportado para meses subsequentes.
ART. 54 DA LEI 12.350/2010. VIGÊNCIA. 20 DE DEZEMBRO DE 2010.
A partir de 20 de dezembro de 2010 as operações descritas no artigo 54 da Lei
12.350 gozam de suspensão das contribuições, encontre-se esta suspensão
descrita ou não em Nota Fiscal. A inscrição em nota fiscal deve ser entendida aqui
como “novos critérios de apuração ou processos de fiscalização” para os quais o
artigo 143 § 1° do CTN permite a vigência retroativa.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como
meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Fl. 3584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.057 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905345/2011-44
4
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela
Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante
este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão 3401-008.364)

O despacho de admissibilidade do Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles,
então Presidente, bem pontuou a amplitude da causa de pedir:

Os aclaratórios apresentados pela embargante suscitam ERRO MATERIAL e o vício
de OMISSÃO, nos seguintes termos:
O acórdão contém omissão/erro material que, se mantida, pode gerar dúvidas no
decorrer do processo, bem como na execução do julgado. Vejamos.
Consoante se depreende da leitura do voto-condutor do acórdão, foi revertida a
glosa também em relação ao Frete de Produtos Acabados, conforme se verifica
da seguinte passagem, verbis: (destaques não originais).
“2.3. Como regra, este relator entende (ao contrário da esmagadora maioria da
Turma e desta Casa) que não é possível a concessão de crédito ao FRETE DE
PRODUTOS ACABADOS, salvo se, e somente se, este se demonstrar essencial ou
relevante ao processo produtivo por razões de segurança ou ainda para preservar
o produto acabado, como é o caso, vez que tratamos de alimentos que devem ser
transportados e preservados no mínimo resfriados dos centros produtores até os
consumidores, para tornar possível a sua venda e consumo – o que nos leva à
reversão da glosa.” (g.n.)
Não obstante a clareza da fundamentação do voto do aresto pela reversão da
glosa atinente ao Frete entre Estabelecimentos, a conclusão exarada na parte
dispositiva do acórdão não menciona a referida matéria.
Nesse contexto, faz-se mister que o Colegiado se manifeste para corrigir a
OMISSÃO/ ERRO MATERIAL estampada na parte dispositiva do aresto (“8. Fretes
no sistema de parceria e integração, de insumos no curso do processo
produtivo”), em comparação com o voto-condutor do acórdão cujo resultado foi
também pela reversão da glosa atinente ao Frete entre Estabelecimentos.
(destaques originais).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos.
Fl. 3585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.057 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905345/2011-44
5
1
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação.
2
MÉRITO
Como adiantado pelo relatório, a intenção dos presentes Embargos de Declaração
é, sob as rubricas da omissão e do erro material, alinhar o conteúdo do voto ao dispositivo, em
relação à reversão da glosa quanto ao frete entre estabelecimentos.

Valho-me dos termos do despacho de admissibilidade, que assim disse (destaques
do original):

DA OMISSÃO/ERRO MATERIAL, quanto à conclusão exarada na parte
dispositiva do acórdão/voto, referente à reversão da glosa do crédito atinente ao Frete
entre Estabelecimentos.
Destaca a decisão embargada:
NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar
provimento parcial ao recurso para I - reverter a glosa sobre: 1.
Serviços empregados na manutenção das máquinas e equipamentos
industriais, materiais empregados na manutenção predial das
indústrias, materiais para a desinfecção e limpeza das máquinas e
instalações industriais, uniformes e materiais de proteção e
segurança dos trabalhadores e produtos intermediários utilizados
no processo produtivo; 2. Materiais e serviços utilizados na
manutenção elétrica do maquinário e materiais e serviços utilizados
nas caldeiras e torres de resfriamento; 3. Serviço de tratamento de
águas; 4. recipientes utilizados para o acondicionamento e
movimentação interna de produtos semielaborados; 5. serviços de
coleta de lixo, conserto de máquinas e equipamentos, fornecimento
de água potável, lavagem de uniformes, dedetização e
industrialização por terceiros; 6. Aquisição de ração animal, farelo
de soja, óleo degomado, milho, soja desativa de cooperativas de
produção agropecuária, nos limites descritos na Lei 10.925/04; 7.
Suínos reprodutores adquiridos para revenda; 8. Fretes no sistema
de parceria e integração, de insumos no curso do processo
produtivo; 9. Das despesas com a manutenção de poço artesiano;
10. Dos créditos presumidos da Lei 10.925/04, fixando a alíquota
em 60% do crédito básico; II – corrigir pela SELIC os créditos
Fl. 3586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.057 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905345/2011-44
6
reconhecidos, do 361° dia após a data do protocolo do PER até a
data do efetivo ressarcimento.(destaques não originais).
NO VOTO:
2.2. A Recorrente demonstra com maestria singular que os FRETES
SOBRE O SISTEMA DE PARCERIA (de acordo com os CFOPs,
planilhas e descrição do processo produtivo) E INTEGRAÇÃO
referem-se ao transporte de aves e suínos (e de rações e
medicamentos para estes animais) de um produtor parceiro a
outro, para que os animais evoluam e resultem prontos para o
abate. Ora, se tratam-se de fretes de aves e suínos para que estes
restem prontos para o abate e aves e suínos são, uma e
justamente, os principais insumos da Recorrente, logo, estes fretes
são de insumos. (...)
2.3. Como regra, este relator entende (ao contrário da
esmagadora maioria da Turma e desta Casa) que não é possível a
concessão de crédito ao FRETE DE PRODUTOS ACABADOS, salvo
se, e somente se, este se demonstrar essencial ou relevante ao
processo produtivo por razões de segurança ou ainda para
preservar o produto acabado, como é o caso, vez que tratamos de
alimentos que devem ser transportados e preservados no mínimo
resfriados dos centros produtores até os consumidores, para
tornar possível a sua venda e consumo – o que nos leva à reversão
da glosa. (destaques não originais).
NO DISPOSITIVO DO VOTO
3. Ante o exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço do
Recurso Voluntário e a ele dou parcial provimento para reverter a
glosa sobre 1. Serviços empregados na manutenção das máquinas
e
equipamentos
industriais,
materiais
empregados
na
manutenção predial das indústrias, materiais para a desinfecção e
limpeza das máquinas e instalações industriais, uniformes e
materiais de proteção e segurança dos trabalhadores e produtos
intermediários utilizados no processo produtivo; 2. Materiais e
serviços utilizados na manutenção elétrica do maquinário e
materiais e serviços utilizados nas caldeiras e torres de
resfriamento; 3. Serviço de tratamento de águas; 4. recipientes
utilizados para o acondicionamento e movimentação interna de
produtos semielaborados; 5. serviços de coleta de lixo, conserto de
máquinas e equipamentos, fornecimento de água potável,
lavagem de uniformes, dedetização e industrialização por
terceiros; 6. Aquisição de ração animal, farelo de soja, óleo
degomado, milho, soja desativa de cooperativas de produção
agropecuária, nos limites descritos na Lei 10.925/04; 7. Suínos
Fl. 3587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.057 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905345/2011-44
7
reprodutores adquiridos para revenda; 8. Fretes no sistema de
parceria e integração, de insumos no curso do processo
produtivo; 9. Das despesas com a manutenção de poço artesiano;
10. Dos créditos presumidos da Lei 10.925/04, fixando a alíquota
em 60% do crédito básico.
3.1. Todos os créditos ressarcíveis devem ser corrigidos pela SELIC
do 361° dia após a data do protocolo do PER até a data do efetivo
ressarcimento. (destaques não originais).

Efetivamente, apesar de o voto ter revertido a glosa atinente ao frete entre
estabelecimentos, o dispositivo do acórdão não indica essa reversão, tendo razão a Embargante.
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração para, suprindo a omissão/erro
material, incluir, na parte dispositiva do Acórdão, a reversão da glosa referente ao frete entre
estabelecimentos, seguindo os termos do voto do Relator.

É como voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 3588
DF CARF MF
Original